Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-49.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/apelante contra acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e deu parcial provimento à apelação para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, afastando pedido de indenização por danos morais e de restituição em dobro.
2. Embargante alega obscuridade quanto à conclusão da Turma sobre a suposta admissão da contratação e a desnecessidade de prova pericial grafotécnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em obscuridade ao afirmar que o embargante não teria negado a contratação; e (ii) se a rejeição da prova pericial grafotécnica configuraria cerceamento de defesa, diante da alegação de impugnação da autenticidade da assinatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão impugnado foi claro ao afastar o cerceamento de defesa, com base na compreensão de que a controvérsia não recaía sobre a existência do contrato, mas sobre a modalidade contratada.
6. A análise do conjunto probatório revelou elementos que sustentaram a conclusão da existência de relação contratual, ainda que viciada, razão pela qual foi realizada a conversão do contrato.
7. A rejeição da prova pericial grafotécnica foi devidamente fundamentada no art. 370 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir provas desnecessárias ou protelatórias.
8. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.